Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715821-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII APELADO: LORRANY SANTOS DA SILVEIRA NUNES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 46612414, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providencias cabíveis. Brasília, DF, 16 de maio de 2023 09:38:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator